Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO E DISPOSITIVO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: "CONDENAR a parte ré para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, ao autor, todos os medicamentos, insulinas, insumos (agulhas e outros dispositivos médicos) necessários ao tratamento do diabetes tipo 1 e neuropatia diabética, conforme prescrição médica apresentada (ID 224022362), enquanto perdurar a necessidade clínica e/ou mantido o vínculo contratual, contados da intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a obrigação da operadora de plano de saúde ao custeio de medicamentos e equipamento médico de uso domiciliar (FreeStyle Libre 2 Plus), prescritos pelo médico assistente ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608 do STJ), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie (Lei no 8.078/1990).
4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022), consolidou a tese da taxatividade mitigada do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde (ANS), estabelecendo parâmetros para a cobertura excepcional de tratamentos não constantes do rol.
5. Posteriormente, a Lei no 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei no 9.656/1998, conferindo ao rol caráter de referência básica - rol exemplificativo com condicionantes - determinando em seu §13 que a cobertura de tratamentos fora do rol deve ser autorizada, desde que comprovada a eficácia científica ou haja recomendação de órgão técnico nacional ou internacional de renome. E o inciso IV do mesmo art. 10 exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos e equipamentos para uso domiciliar, salvo exceções específicas previstas no art. 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, hipóteses que não abrangem o caso.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que é lícita a exclusão de cobertura para medicamentos e equipamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses excepcionais, como antineoplásicos orais, tratamentos em regime de home care ou itens expressamente incluídos no rol da ANS (AgInt no REsp no 2.173.749/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025).
7. No caso, tanto a bomba infusora de insulina quanto os insumos associados enquadram-se como equipamentos de uso domiciliar, o que torna legítima a negativa de cobertura do plano de saúde (TJDFT, Acórdão 2028800, Proc. no 0719452-83.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 31/07/2025, DJe 20/08/2025).
8. Por consequência lógica dos fundamentos expostos, deve ser afastado o pedido de condenação da recorrente à litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9099, art. 46)
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei no 14.454/2022
Jurisprudência citada: Súmula 608/STJ; STJ, AgInt no REsp no 2.173.749/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 3a Turma, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 2028800, Proc. no 0719452-83.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 31/07/2025, DJe 20/08/2025.